Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600381-51.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
23/07/2025
Número: 0600381-51.2024.6.16.0199

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) REl
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 27/03/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600381-
51.2024.6.16.0199 que, considerando a omissão de receitas e gastos eleitorais, a irregularidade de
despesas realizadas com recursos do fundo especial de financiamento de campanha, a análise da
movimentação financeira, o confronto com a prestação de contas parcial, acolheu a manifestação
ministerial, bem como o parecer técnico conclusivo e, com fundamento no art. 30, inc. III, da Lei nº
9.504/97, e no art. 74, inc. III, da Res. TSE n.º 23.607/2019, julgando desaprovadas as contas
apresentadas pelo candidata Débora Cristina Martins Ferreira Chemin, referentes à campanha
eleitoral de 2024 e determinou a) A devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 3.105,57, nos
termos do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, referente a irregularidades verificadas nas
contas; b) A devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 300,00, nos termos do art. 79, § 1º, da
Res. TSE nº 23.607/2019, referente ao valor de serviços advocatícios; c) A devolução ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 900,00, correspondente à compra de backdrops não devidamente
justificada, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; d) A devolução ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 700,00, referente à despesa realizada junto à empresa Ronaldo
Guilherme de Oliveira Tavares (CNPJ 21.815.706/0001-81), que se encontrava na condição de inapta
na data da realização da despesa, conforme apurado no parecer técnico, nos termos do art. 79, §
1º, da Res. TSE nº 23.607/2019 e) em resumo: O total do valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional
corresponde a R$ 5.005,57, com incidência de juros e atualização monetária desde 04/10/2024,
calculada pelo devedor, na forma do art. 79 e §§, da Res. TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 dias do
trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais de Débora Cristina Martins Ferreira
Chemin para o cargo de vereadora, pelo Partido PSD, referentes às eleições 2024, em São José dos
Pinhais/PR, julgadas desaprovadas, pois no caso em questão houve a omissão de receitas e
gastos eleitorais, omissão do registro de R$ 3.000,00, valor recebido e identificado como "Outros
Recursos", que não transitou pela conta bancária específica para esse fim. Ainda, foi identificada
uma despesa no valor de R$ 3.500,00, correspondente à locação de veículos junto ao fornecedor
RGM Silva e Cia LTDA .Contudo, não houve registro de despesas com combustíveis, elemento
essencial para a operacionalização do uso dos veículos locados durante a campanha; também
foram verificadas discrepâncias nos valores pagos por serviços de terceiros, Divergências nos
contratos de coordenadores de equipe, Compra de materiais promocionais sem comprovação de
uso, irregularidade na despesa com fornecedor inapto; ELEITO).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA CHEMIN
(EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA
CHEMIN VEREADOR (EMBARGANTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (EMBARGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44622067
22/07/2025
21:18
Acórdão
Acórdão

Num. 44622067 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221183923400000043562010
Número do documento: 25072221183923400000043562010
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:03:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 67.786
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600381-51.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: ELEICAO 2024 DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA CHEMIN
VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGANTE: DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA CHEMIN
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
EMBARGADO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa:
DIREITO
ELEITORAL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. ELEIÇÕES 2024. REJEIÇÃO.
CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra
acórdão que deu parcial provimento a
recurso eleitoral, mantendo a desaprovação
das contas de campanha, mas reduzindo o
valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional.
2. A embargante alega omissão na análise
dos documentos anexados aos autos,
referentes a rescisões contratuais, horas
extras
e
gastos
com
combustíveis,
buscando afastar o dever de recolhimento
de valores aos cofres públicos e aprovar as
contas, ainda que com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44622067 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221183923400000043562010
Número do documento: 25072221183923400000043562010
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:03:42
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar a ocorrência de omissão no
acórdão embargado quanto à análise dos
documentos referentes a gastos com pessoal (horas extras e rescisões
contratuais) e omissão de gastos com
combustíveis, considerando a alegação de
incorreta análise e falha na fundamentação;
(ii) determinar se o atraso na comunicação
de despesas e receitas na prestação de
contas parcial, conjugado com outras
irregularidades, implica falha material que
enseje a desaprovação das contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexistência de omissão quanto aos
gastos com combustíveis, uma vez que o
acórdão enfrentou a questão, indicando a
presunção de gastos com combustíveis
quando há registro de veículos à disposição
da campanha e a possível omissão de
receita
decorrente
de
doação
de
combustíveis de fonte vedada.
5. Inexistência de omissão quanto aos
gastos com pessoal, pois o acórdão
analisou os argumentos da embargante
sobre horas extras e rescisões, demonstrando que as diferenças de
remuneração não foram justificadas e que
alterações verbais nos contratos não são
admissíveis
em
gastos
com
recursos
públicos.
6.
Inexistência
de omissão
quanto
à
omissão de informações na prestação de
contas parcial, ainda que posteriormente
declaradas na prestação de contas final,
pois o acórdão consignou que esse
procedimento compromete a transparência
e a fiscalização das contas, podendo
conduzir à desaprovação, especialmente
quando atinge percentual significativo da
movimentação financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de Declaração rejeitados,
fixando-se
o
caráter
manifestamente

Num. 44622067 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221183923400000043562010
Número do documento: 25072221183923400000043562010
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:03:42
protelatório
e
aplicando-se
multa
à
embargante no importe de um salário
mínimo, nos termos do artigo 275, § 6º, do
Código Eleitoral.
Tese de Julgamento: 1. A alegação de
omissão em embargos de declaração é
infundada quando o acórdão embargado
analisou detidamente a documentação e
apresentou fundamentação clara sobre os
pontos controvertidos. 2. A apresentação de
teses já refutadas no acórdão embargado,
sem
apresentar
novos
elementos
ou
cálculos alternativos, caracteriza o intuito
protelatório dos embargos.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: CE, art.
275; CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 5º,
LXXVIII.

Jurisprudência
Relevante
Citada:
TSE,
AgR-ED-REspEl 060023538/PE, rel. Min.
André Ramos Tavares, publ. 13/05/2025;
TSE, ED-AgR-AI 060009337/RJ, rel. Min.
André Mendonça, publ. 30/04/2025.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 16/07/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Tratam-se de embargos de declaração (id. 44428899) opostos por Debora Cristina Martins Ferreira Chemin
em face do acórdão nº 66.399, por meio do qual esta Corte deu parcial provimento ao recurso eleitoral que
interpôs contra a desaprovação de suas contas relativas às eleições 2024, mantendo a desaprovação mas
reduzindo o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional de R$ 5.005,57 para 3.105,57.

Num. 44622067 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221183923400000043562010
Número do documento: 25072221183923400000043562010
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:03:42
Alega a embargante que haveria omissão, "considerada a incorreta análise dos documentos anexados aos
autos".
Pede, ao final, o provimento dos embargos "para sanar a omissão apontada, afastando-se o dever de
recolhimento de valores aos cofres públicos, bem como aprovando, ainda que com ressalvas, as contas
prestadas pela Embargante".
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e rejeição (id. 44466567).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
Os embargos são tempestivos, eis que o acórdão embargado foi publicado no DJE em
19/03/2025 (id. 44425165) e as razões foram protocoladas em 20/03/2025 (id. 44428899).
Presentes os demais pressupostos de admissibilidade, CONHEÇO dos embargos, passando de
plano à sua análise.
Mérito
A disciplina legal dos embargos de declaração no âmbito eleitoral encontra-se no artigo 275 do
Código Eleitoral, que por sua vez remete ao artigo 1.022 do CPC, que possuem a seguinte
redação:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015).
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.
No caso posto a julgamento, a embargante aponta a ocorrência de omissão.
Omissão
Alega a embargante que haveria omissão no acórdão, no qual teria ocorrido "incorreta análise
dos documentos anexados aos autos em relação a rescisões contratuais e horas extras dos
contratos firmados com pessoal".
Argumenta que "a tabela de cálculo apresentada sequer considera as referidas horas extras,

Num. 44622067 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221183923400000043562010
Número do documento: 25072221183923400000043562010
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:03:42
considerando erroneamente o cálculo de 6 horas/dia para todos os prestadores de serviço, o que
não corresponde com a realidade fática", o que reputa configurar "manifesta (...) falha com o
dever de fundamentação e cálculo errôneo dos valores sujeitos a devolução".
Sustenta que embora os contratos apresentados sugiram "formalmente condições homogêneas",
a realidade era outra, o que, no seu entender, "justifica diferenças na remuneração entre os
contratados".
Faz considerações sobre os princípios da autonomia da vontade e da liberdade de pactuação,
invocando o artigo 421 do Código Civil, além do direito fundamental à liberdade, previsto no artigo
5º da Constituição Federal, assim como ao princípio da boa-fé objetiva, à função social do
contrato e ao princípio da primazia da realidade para concluir que "a modificação verbal ou tácita
do contrato, ajustada entre as partes no âmbito da liberdade de pactuação, é plenamente válida
e, neste caso, se harmoniza com a realidade dos serviços efetivamente prestados, justificando as
diferenças remuneratórias entre os contratados".
Especificamente quanto à omissão de gastos com combustíveis, insiste que a despesa não
existiu e que, por esse motivo, não há que se falar em irregularidade, invocando o artigo 47, § 6º,
da Resolução TSE 23607/2019.
Quanto à omissão de despesas na prestação de contas parcial, afirma que "o simples atraso na
comunicação das referidas doações, ainda que conjugado com outras pequenas irregularidades,
não implica, uma vez que ausentes quaisquer indícios de ocultação de recursos, a existência de
falha material que enseje a desaprovação das contas".
Os embargos são manifestamente descabidos e beiram à má-fé processual.
Quanto aos gastos com combustíveis, constou expressamente do acórdão embargado:
(...)
Encontra-se assente na jurisprudência que o registro de veículos à disposição da campanha faz
presumir que haverá gastos com combustíveis. Nesse sentido:
(...)
As teses levantadas nas razões, a par de absolutamente inverossímeis, denotam a possível
prática de outros ilícitos, mais graves que o aqui apurado, uma vez que:
(i) se o contrato de cessão do veículo perdurou por 50 dias (16 de agosto a 5 de outubro), a
alegação de que somente foi utilizado o combustível que já se encontrava no seu interior
significaria dizer que esse veículo atendeu a campanha inteira com, no máximo, um tanque de
combustível, o que contrasta com aquilo que as regras da experiência ditam sobre as
campanhas eleitorais, em que o consumo de combustíveis é muito mais elevado que isso;
(ii) se houve a cessão de veículo abastecido, esse combustível, que não foi descrito no contrato,
deveria ter sido contabilizado nas contas como receita estimável em dinheiro, o que não
aconteceu. Os problemas, nesse caso, é que a doação de combustível por pessoa jurídica para
a campanha não é permitida por constituir fonte vedada e que não há nenhuma indicação na
documentação apresentada quanto ao número de litros de combustível que teriam sido doados.
Nesse cenário, se houve doação de combustíveis à recorrente, ela foi irregular e, mais que isso,
foi omitida nos registros da campanha, configurando infração grave à transparência das contas

Num. 44622067 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221183923400000043562010
Número do documento: 25072221183923400000043562010
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:03:42
eleitorais.
(...)
Portanto, seja pela evidente omissão do registro dos gastos com combustíveis utilizados para o
abastecimento do veículo a serviço da campanha, seja pela possível omissão de receita
decorrente da doação de combustíveis para a mesma finalidade e que seriam oriundos de fonte
vedada (pessoa jurídica), e nos termos da uniforme jurisprudência deste Regional, a
irregularidade neste tópico é manifesta e a sua aptidão para conduzir à desaprovação das
contas também o é, dada a falta de elementos mínimos para aferir a dimensão da omissão de
gastos com combustíveis.
Ou seja, não há omissão alguma quanto ao tema, enfrentado frontalmente por esta Corte
Eleitoral, inclusive com indicativo de que a tese apresentada no recurso eleitoral revela a prática,
pela embargante, de ilícito mais grave: omissão de doação de combustível por pessoa jurídica
que, além de configurar a irregularidade aqui descrita, pode também amoldar-se a tipo de
natureza penal - questão que extrapola o âmbito de conhecimento nestes autos.
No que refere aos gastos com pessoal, constou expressamente do acórdão embargado:
(...)
Alega a recorrente que:
(i) embora os contratos com pessoal possuam cláusulas contratuais uniformes, os pagamentos a
maior são relacionados a horas extras e rescisões antecipadas, o que justifica as diferenças na
remuneração;
(ii) os contratos foram firmados individualmente com os prestadores de serviços e segundo o
princípio da autonomia das vontades, fundado no direito à liberdade, inscrito no artigo 5º da CF,
e no princípio da liberdade da pactuação, previsto no artigo 421 do Código Civil;
(iii) "a liberdade de pactuação permite que as partes ajustem, por escrito ou até mesmo
verbalmente, ou por condutas reiteradas, condições diversas na execução do contrato, como a
modulação das
jornadas de trabalho em função das necessidades e acordos práticos realizados no curso da
campanha", invocando o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, e o
princípio da primazia da realidade.
O recurso não prospera, no particular.
Ao contrário do que consta nas razões, o problema identificado não tem qualquer relação com
horas extras e rescisões antecipadas, mas sim com o valor fixado para a hora trabalhada por
pessoas diversas na mesma função.
Constou expressamente no parecer conclusivo que as pessoas constantes no seguinte quadro
foram contratadas para a mesma função:
(...)
Consta também no parecer que, intimada a esclarecer as divergências de remuneração, a
prestadora não se manifestou, limitando-se a juntar documentos relacionados à jornada de
trabalho e rescisão antecipada. Ocorre que os valores constantes da tabela acima são descritos
em contratos uniformes, de modo que eventuais horas extras seriam pagas para além desses
valores, assim como rescisões antecipadas acarretariam redução no total pago, mas não no
valor da hora contratada.
Consultando cada um dos contratos, tem-se a seguinte situação (valores arredondados para
duas casas decimais):

Num. 44622067 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221183923400000043562010
Número do documento: 25072221183923400000043562010
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:03:42
(...)
Anota-se que o contrato de Noeli está incompleto, faltando a última página, que indicaria a data
de início da avença (coincidente com a de assinatura). Por isso, utilizou-se a data lançada pela
prestadora no demonstrativo de despesas efetuadas (id. 44256376), mas a falta do contrato
completo e assinado é, por si só, uma falha grave na comprovação da despesa.
Ainda, para alguns fornecedores, como por exemplo Larissa, consta um termo de rescisão do
contrato (id. 44256463), não datado e que não indica a data a partir da qual produz efeitos.
Segundo consta, o pagamento à referida fornecedora foi integralmente realizado, ou seja,
eventual rescisão não produziu qualquer efeito contratual. O mesmo se observa em relação aos
outros termos de rescisão apresentados.
Com isso, fica muito claro que a recorrente contratou pessoas diversas para a mesma função,
pagando a cada uma delas valores muito diferentes, sem qualquer justificativa nos autos.
Reitera-se que as eventuais horas extras realizadas são irrelevantes para essa constatação, já
que as horas excedentes deveriam ser pagas com base no valor fixado em contrato, com os
acréscimos legais - ou seja, não interferem no valor das horas contratadas. O mesmo se aplica
às rescisões antecipadas, que só alteram o valor a ser pago - reduzido de forma proporcional às
horas não prestadas -, mas as horas continuam sendo remuneradas pelo valor contratado.
Registra-se que o argumento da recorrente, segundo o qual alterações feitas de comum acordo
entre as partes seriam válidas ainda que não formalizadas em termos aditivos e mesmo que
meramente verbais, é absolutamente inadmissível no que se refere a gastos realizados com
recursos públicos, como os oriundos do FEFC. A justificativa para o gasto deve vir aos autos,
retratada em contratos com informações completas sobre o objeto contratado, nos precisos
termos do artigo 35, § 12, da Resolução TSE 23607/2019:
(...)
Portanto, dada a especialidade de que se revestem as normas eleitorais, a legislação civil
voltada à área de contratos só é aplicável de forma subsidiária, naquilo em que não colidir com a
normatização eleitoral. Por esse motivo, a invocação de regras e princípios tipicamente
contratualistas não serve de amparo para a inobservância de previsões cogentes contidas nas
normas eleitorais, notadamente a Resolução TSE 23607/2019, bastante clara quanto às
obrigações do prestador de contas.
No que tange à quantificação do valor a ser restituído, a recorrente limitou-se a reclamar da
inobservância, pelo juízo a quo, das rescisões antecipadas e das horas extras, mas não
apresentou cálculos alternativos aos constantes em sentença.
Como já dito, as horas extras e as rescisões antecipadas não interferem na apuração dos
valores contratados e a prova dos autos mostra que os pagamentos não foram afetados pelas
supostas rescisões. Por esses motivos, tem-se que o cálculo claramente demonstrado na
sentença e que se baseia nas decisões reiteradas deste Regional deve ser mantido, eis que
fixado o valor médio dos pagamentos e determinada a devolução apenas dos valores pagos em
excesso e sem justificativa. Na mesma linha:
(...)
Condensando tudo quanto dito neste tópico, rejeita-se a pretensão recursal e também o
recálculo do valor a ser recolhido.
Como bem claro fica do trecho transcrito, todos os argumentos veiculados nos embargos de
declaração foram especificamente enfrentados no acórdão embargado, sendo evidente a
inexistência de omissão e manifesta a natureza protelatória dos presentes embargos, que não se

Num. 44622067 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221183923400000043562010
Número do documento: 25072221183923400000043562010
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:03:42
prestam à integração do julgado, mas exclusivamente para veicular o inconformismo da parte
com o entendimento deste Regional, clara e fundamentadamente apresentado.
Em particular, foi claramente indicado no acórdão que a parte não fez prova de haver falhas no
cálculo elaborado, de vez que não apresentou cálculos alternativos nem especificou onde
estariam os erros, limitando-se a alegá-los, de forma vazia e desprovida de embasamento - e, nos
embargos, novamente não foram apresentados cálculos alternativos.
Quanto à omissão de despesas na prestação de contas parcial, constou expressamente do
acórdão embargado:
(...)
No parecer conclusivo constou que, diligenciada quanto à omissão de informações sobre
receitas e despesas na prestação de contas parcial, a recorrente manteve-se silente. As
omissões, detalhadas no parecer, correspondem a 2,47% das receitas e 54,78% das despesas.
Na sentença, o juízo a quo considerou que a "ausência de registro tempestivo frustrou a
fiscalização e comprometeu a regularidade das contas apresentadas".
Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela
internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o
dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave, salvo
justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
[não destacado no original]
Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com

Num. 44622067 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221183923400000043562010
Número do documento: 25072221183923400000043562010
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:03:42
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Posteriormente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata da
prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas
parcial, é de que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020,
tal irregularidade não deve ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a
confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020,
na linha da jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações em
prestações de contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a
desaprovação das contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE
15/06/2022, não destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado
no original).
No mesmo sentido:
(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas

Num. 44622067 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221183923400000043562010
Número do documento: 25072221183923400000043562010
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:03:42
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é irregularidade grave
porque houve o recebimento de doação estimável anteriormente à data limite para sua
apresentação. Não sendo cabível a justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira
que a quantia em questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 17/08/2023]
(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e gastos eleitorais
realizados anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não informados à época, nos
termos do art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a
transparência, controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de irregularidade
de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 16/08/2023]
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu
impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou
pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade o
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas
após o pleito.
No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as informações relativas a
receitas e despesas que, somadas, correspondem a 2,47% das receitas e 54,78% dos gastos
totais contratados.
Embora a omissão de receitas na parcial seja pouco relevante, seja pelo seu minúsculo impacto
percentual, seja pelo fato de a doadora ser a candidata majoritária, fonte que se tem por
esperada segundo a jurisprudência recente deste Regional, a omissão de receitas foi
gravíssima, impactando mais da metade dos gastos contratados pela recorrente.
Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas somente quando de
sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito, impossibilitando aos eleitores
tomarem conhecimento de parte das despesas de sua campanha, o que viola o dever de
transparência.
Justamente por isso que a omissão não pode ser considerada mera falha formal, uma vez que a
falta dessa informação inviabiliza por completo a fiscalização concomitante, isto é, aquela
realizada ainda antes das eleições pelos eleitores, pelos adversários políticos, pela sociedade
em geral, pelo Ministério Público Eleitoral e também por esta Justiça Especializada.
Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a omissão de
despesa na prestação de contas parcial configura irregularidade grave, impondo dificuldades à
fiscalização das contas, e, quando atinge percentual significativo das contas, possui aptidão para
conduzir, por si só, à desaprovação.

Num. 44622067 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221183923400000043562010
Número do documento: 25072221183923400000043562010
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:03:42
Portanto, também neste tópico não há qualquer espaço para que se cogite de omissão no
acórdão embargado, que não apenas analisou detidamente a documentação contida nos autos,
mas também traçou a evolução jurisprudencial na compreensão do tema e expôs claramente a
fundamentação que orientou a decisão adotada à unanimidade pelo colegiado - que, aliás, foi
muito mais incisiva no que tange à omissão de receitas na prestação de contas parcial do que na
de despesas - única reclamação constante das razões dos embargos.
Manifesta natureza protelatória dos embargos - consequências
Dessas considerações decorre que, por qualquer ângulo que se avalie as razões dos embargos,
estes mostram-se absolutamente dissonantes da busca pela integração do acórdão ou pelo
saneamento de alguma omissão, não passando de uma tentativa de prolongar a tramitação do
processo e retardar o cumprimento das determinações nele constantes quanto à devolução de
valores ao Tesouro Nacional.
Ocorre que esse tipo de conduta, que traz prejuízos ao andamento do processo e, em especial, à
sua conclusão, com impacto negativo na sua duração razoável - garantia de alçada
constitucional, inscrita no artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF -, não pode passar desapercebido por
esta Justiça Especializada, fortemente marcada pela celeridade, como previsto no § 6º do artigo
275 do Código Eleitoral:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil. (Redação dada pela Lei nº 13.105, de 2015)
(...)
§ 6º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em
decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a
2 (dois) salários-mínimos. (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015)
§ 7º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será
elevada a até 10 (dez) salários-mínimos. (Incluído pela Lei nº 13.105, de 2015)
A jurisprudência, notadamente do TSE, vem se orientando nesse sentido. A título ilustrativo:
(...)
1. Trata–se de agravo regimental contra decisão pela qual foram acolhidos, sem atribuição de
efeitos infringentes, embargos de declaração para, suprindo omissão, manter a multa aplicada
pelo Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco (TRE/PE) por ocasião da rejeição dos
primeiros embargos de declaração, em razão do caráter meramente protelatório, nos termos do
art. 275, § 6º, do Código Eleitoral.
(...)
4. Conforme afirmado na decisão agravada, a incidência da multa do art. 275, § 6º, do Código
Eleitoral foi devidamente justificada, pois, da leitura do acórdão regional, foi possível extrair que
as questões suscitadas nos embargos de declaração opostos na instância ordinária foram
pormenorizadamente analisadas e debatidas, buscando o ora agravante, por via transversa, o
rejulgamento do feito por meio da oposição de embargos.
(...) [TSE, AgR-ED-REspEl 060023538/PE, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 13/05/2025]
(...)

Num. 44622067 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221183923400000043562010
Número do documento: 25072221183923400000043562010
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:03:42
2. Nesse contexto, embora, como regra, a oposição dos primeiros embargos de declaração não
justifique a aplicação da multa do art. 275, § 6º, do Código Eleitoral, tem–se evidenciado o intuito
protelatório da parte, a justificar a reprimenda processual.
3. Embargos de declaração não conhecidos, declarados protelatórios e aplicada multa no valor
de 1 (um) salário mínimo.
[TSE, ED-AgR-AI 060009337/RJ, rel. Min. André Mendonça, publ. 30/04/2025]
É exatamente nessa linha que este Regional vem se posicionando, evitando sancionar primeiros
embargos de declaração, mesmo quando protelatórios. Todavia, em casos como o presente, nos
quais não há uma linha de argumentação razoável nas razões e todas as omissões alegadas são
marcadamente inexistentes, não é viável deixar de punir o comportamento processualmente
inadequado da parte.

DISPOSITIVO
Forte nos argumentos expendidos, REJEITO os embargos de declaração, FIXO sua natureza
manifestamente protelatória e APLICO à embargante multa de um salário mínimo.
.
DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (1327) Nº 0600381-51.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR:
DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTES: ELEICAO 2024 DEBORA CRISTINA
MARTINS FERREIRA CHEMIN VEREADOR, DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA CHEMIN -
Advogado do(a) EMBARGANTES: TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - EMBARGADO: JUÍZO
DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-os, nos
termos do voto do relator.

Num. 44622067 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 22/07/2025 21:18:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25072221183923400000043562010
Número do documento: 25072221183923400000043562010
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 23/07/2025 16:03:42
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Tatiane de
Cassia Viese, Vanessa Jamus Marchi, Osvaldo Canela Junior e Jose Rodrigo Sade. Presente o
procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 16/07/2025 .